Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-39.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Abandono Afetivo – Autora que ingressou com esta demanda, buscando o ressarcimento dos danos morais e materiais que alega haver sofrido, em razão de abandono afetivo praticado por seu pai – Sentença de procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$15.000,00 a título de reparação moral, bem como ao custeio das sessões de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por Danos Morais e Materiais – Abandono Afetivo – Autora que ingressou com esta demanda, buscando o ressarcimento dos danos morais e materiais que alega haver sofrido, em razão de abandono afetivo praticado por seu pai – Sentença de procedência, com condenação do réu ao pagamento de R$15.000,00 a título de reparação moral, bem como ao custeio das sessões de terapia com psicólogo particular a que se submete a filha – Insurgência do réu – Acolhimento – Ato ilícito não configurado – Indenização por abandono afetivo que, como em qualquer outro caso de responsabilidade civil extracontratual, depende da prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, o que não restou evidenciado no caso concreto – Precedentes consolidados perante o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não sendo possível impor-se juridicamente a ninguém a criação de vínculo emocional, o abandono afetivo somente estará configurado se o genitor ou genitora deixar de cumprir com os deveres de sustento material, educação e guarda – Provas dos autos indicando que o réu sempre arcou com o pagamento de alimentos em favor da filha, certo de que atrasos ou pagamentos a menor são apenas pontuais – Réu, ainda, que atua como caminhoneiro, ficando em casa por apenas 24h, do sábado para o domingo, razão pela qual o contato que tem com os filhos, inclusive com a autora, acaba sendo pequeno – Autora que apresenta bom desempenho escolar, bom relacionamento com amigos e familiares, não se constatando qualquer grave prejuízo psicológico em razão do distanciamento paterno, a ensejar reparação pela via do dano moral – Autora que reconheceu ter havido tentativa de visitas regulares pelo pai, aos finais de semana, quando ela tinha 06 anos de idade, as quais não prosseguiram porque ela mesma não quis, já que se sentia preterida pelo pai – Litígio instaurado nos autos que decorre, antes, da frustração da autora porque a figura paterna não atende às suas expectativas, do que por haver negligência do réu – Réu que, na medida do possível, cumpre com o seu dever de sustento material, guarda e educação, nada havendo a justificar a condenação procedida em primeiro grau – Sentença reformada, com julgamento de improcedência do pedido inicial – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002929-39.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante LUIS
FERNANDO FERREIRA, é apelada ISADORA CAMOSTIM FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no. 1002929-39.2016.8.26.0095
Comarca: 1a Vara do Foro de Barretos
Magistrado(a): Dr(a). Rodrigo Carlos Alves de Melo
Apelante: Luis Fernando Ferreira
Apelada: Isadora Camostim Ferreira
Voto no 01416C
APELAÇÃO CÍVEL
Indenização por Danos
Morais e Materiais
Abandono Afetivo
Autora
que ingressou com esta demanda, buscando o
ressarcimento dos danos morais e materiais que alega
haver sofrido, em razão de abandono afetivo praticado
por seu pai
Sentença de procedência, com
condenação do réu ao pagamento de R$15.000,00 a
título de reparação moral, bem como ao custeio das
sessões de terapia com psicólogo particular a que se
submete a filha Insurgência do réu Acolhimento
Ato ilícito não configurado
Indenização por
abandono afetivo que, como em qualquer outro caso
de responsabilidade civil extracontratual, depende da
prova do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade,
o que não restou evidenciado no caso concreto

Precedentes consolidados perante o c. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, não sendo
possível impor-se juridicamente a ninguém a criação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
3
de vínculo emocional, o abandono afetivo somente
estará configurado se o genitor ou genitora deixar de
cumprir com os deveres de sustento material,
educação e guarda Provas dos autos indicando que
o réu sempre arcou com o pagamento de alimentos
em favor da filha, certo de que atrasos ou pagamentos
a menor são apenas pontuais Réu, ainda, que atua
como caminhoneiro, ficando em casa por apenas 24h,
do sábado para o domingo, razão pela qual o contato
que tem com os filhos, inclusive com a autora, acaba
sendo pequeno
Autora que apresenta bom
desempenho
escolar,
bom
relacionamento
com
amigos e familiares, não se constatando qualquer
grave
prejuízo
psicológico
em
razão
do
distanciamento paterno, a ensejar reparação pela via
do dano moral Autora que reconheceu ter havido
tentativa de visitas regulares pelo pai, aos finais de
semana, quando ela tinha 06 anos de idade, as quais
não prosseguiram porque ela mesma não quis, já que
se sentia preterida pelo pai Litígio instaurado nos
autos que decorre, antes, da frustração da autora
porque a figura paterna não atende às suas
expectativas, do que por haver negligência do réu
Réu que, na medida do possível, cumpre com o seu
dever de sustento material, guarda e educação, nada
havendo a justificar a condenação procedida em
primeiro grau Sentença reformada, com julgamento
de improcedência do pedido inicial
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 166/171,
cujo relatório adoto, integrada pela decisão de fls. 185, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
4
procedente a “ação indenizatória em decorrência de abandono
afetivo” (sic.) ajuizada por Isadora Camostim Ferreira contra Luis
Fernando Ferreira, para condenar este último ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além de
custear as sessões de terapia realizadas pela filha junto a
psicólogo particular.
Insurge-se o apelante, réu na ação, suscitando preliminar
de nulidade da avaliação psicológica produzida nos autos, diante
da negativa indevida apresentada pela Psicóloga Judiciária, de
participação da sua assistente técnica na entrevista realizada
com a apelada. Ressalta que nem mesmo uma entrevista anterior
ou posterior à avaliação realizada, nos termos do Provimento CG
no 12/2017, foi autorizada pela Psicóloga Judiciária, em clara
ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, aduz que a
apelada é fruto de um único e furtivo encontro que teve com a
mãe dela, certo de que procedeu ao registro dela como filha
depois de realizado exame de DNA em ação de investigação de
paternidade. Afirma que, desde referida demanda, sempre
honrou com o pagamento dos alimentos devidos à filha, sendo
que eventuais atrasos ou pagamentos parciais decorreram de
alguma dificuldade financeira sua, pontual. Argumenta que
trabalha como caminhoneiro e que somente está em casa, com a
família que constituiu (esposa e dois filhos), entre a tarde dos
sábados e a tarde dos domingos. Defende que diante da sua
rotina de trabalho, o contato, seja com a apelada, seja com os
filhos com quem hoje reside, acaba sendo muito pequeno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
5
Assevera que não é bem quisto pela família materna da apelada,
sobretudo pelo avô dela, que já tentou agredi-lo fisicamente, o
que apenas acentuou o distanciamento. Menciona que a genitora
da apelada igualmente contribuiu para a ausência de vínculo
afetivo entre ele e a filha, impondo obstáculos ao contato pessoal
de ambos. Observa, inclusive, que o ajuizamento desta demanda
seria, na verdade, uma manobra da genitora da apelada, e não
uma pretensão genuína desta última em ser ressarcida. Ressalta
que os elementos coligidos aos autos não deixam dúvida de que
não incidiu em ato ilícito algum, a justificar fosse condenado ao
pagamento de indenização em favor da filha. Pugna, assim, pelo
provimento do recurso, com julgamento de improcedência do
pedido inicial (fls. 188/196).
Recurso tempestivo, bem preparado e seguido de
contrarrazões (fls. 205/2014).
Diante da maioridade civil superveniente atingida pela
apelada, deixou a d. Procuradoria de Justiça de se manifestar
nos autos (fls. 230/231).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP e fls. 234).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
6
merece prosperar.
De início, entendo que nada há nos autos a macular a
validade do laudo psicológico produzido às fls. 124/133.
Isso porque, como bem ponderado pela própria Psicóloga
Judiciária, nos termos do art. 1o do Provimento CG no 12/2017, é
permitida a recusa de ingresso do assistente técnico das partes
na entrevista pessoal realizada, certo de que o art. 466 do Código
de Processo Civil, de fato, nada prevê nesse sentido.
Ademais, como é cediço, a nulidade somente pode ser
reconhecida caso a parte comprove um prejuízo concreto, o que
não ocorreu no caso em exame, em que a assistente técnica do
apelante, ciente sobre o teor do laudo psicológico, o qual contém,
inclusive, explanação sobre a metodologia adotada, poderia tecer
amplamente as críticas que entendesse necessárias.
Superado esse ponto, quanto ao mérito, entendo que não
estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a
justificar a condenação imposta ao apelante, em virtude de
alegado abandono afetivo.
Com efeito, como em qualquer outro caso de
responsabilidade civil extracontratual, para que emerja o dever de
reparar é necessária a comprovação da conduta ilícita do ofensor
(por dolo ou culpa), os danos causados à vítima e o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
7
causalidade entre ambos (arts. 186 e 927 do Código Civil).
Some-se a isso, o posicionamento do c. Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que é inviável exigir-se juridicamente a
criação de vínculo emocional entre quem quer que seja, mesmo
nas relações entre pais e filhos. Dessa forma, o abandono afetivo
somente estará configurado se demonstrado o descumprimento,
pelo genitor ou genitora, dos deveres de sustento, guarda e
educação dos filhos menores.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABANDONO DE MENOR. DANOS
MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos
artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara
Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de
prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser
imputado vicio ao julgado.
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que 'O
dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
8
educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar
afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se
cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da
prole, ou de prover as necessidades de filhos maiores e pais,
em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral
indenizável.' (REsp 1579021/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe
29/11/2017).
3. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático - probatório
dos autos concluiu que: 'Não houve comprovação de abandono
afetivo ou material dos pais em relação à filha, de modo a
configurar um ilícito ensejador de dano moral.'. Dessa forma,
alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a não
comprovação dos requisitos caracterizados da responsabilidade
civil demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.” destacamos - (AgInt no AREsp
1286242/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019)
No caso em apreço, analisando as alegações das partes e
as provas por elas apresentadas, é possível constatar que a
apelada foi fruto de um encontro furtivo havido entre seus pais, os
quais não tinham qualquer relacionamento amoroso, ou outro tipo
de vínculo afetivo entre si.
Por essa razão, como reconhecido pela própria apelada,
seu avô materno nunca aceitou muito bem a gravidez da filha
(genitora da apelada), com quem reside no mesmo imóvel e não
conversa desde então (apelada nasceu em 09.01.2001 - fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
9
Depois do nascimento, o registro da apelada pelo pai
somente ocorreu com o ajuizamento de ação de investigação de
paternidade, sede em que realizado exame de DNA, o qual
resultou positivo.
Desde então, segundo incontroverso nos autos, vem o
apelante arcando com o pagamento dos alimentos com
regularidade (fls. 49/62 e 131, segundo parágrafo), certo de que
apenas em alguns meses pontuais, acaba atrasando, ou
depositando valor inferior, o que ele compensa na pensão devida
no mês seguinte.
Tais circunstâncias, bem elucidam o contexto em que a
apelada foi concebida e veio a nascer, o que foi determinante
para o vínculo hoje existente entre as partes.
O apelante bem comprovou, sobretudo através dos
depoimentos das suas testemunhas, que atua desde o tempo do
nascimento da apelada, até os dias de hoje, como caminhoneiro,
ficando afastado de casa de domingo, no final da tarde, até
sábado seguinte, depois da hora do almoço.
É dizer, ele somente fica em casa, com sua família, durante
24h entre o sábado e o domingo de cada semana, afastando-se a
trabalho durante todos os demais dias.
Assim, como bem colocado por ele, o contato que tem com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
10
os filhos, seja a apelada, seja o casal que tem com sua atual
esposa, acaba sendo pequeno, em decorrência da limitação que
seu ofício de caminhoneiro acarreta.
Tanto é assim que, a tia materna da apelada, ouvida em
Juízo como informante, mencionou que nas vezes em que
acompanhou a sobrinha à casa do apelante, na tentativa de fazer
uma visita durante a semana, não conseguiu encontrá-lo porque
ele estava viajando a trabalho.
Ao lado disso, analisando o laudo psicológico produzido nos
autos, verifico que a apelada relatou que aos seis anos de idade,
passou a pernoitar algumas vezes na casa do pai, sendo bem
acolhida pela madrasta e pelos irmãos paternos. Contudo,
ponderou que não se sentia bem quista pelo pai, que nunca a
procurava espontaneamente, razão pela qual pediu para não
mais frequentar a casa dele.
Como se vê, houve tentativa de exercício de visitas pelo
apelante, o que acabou perdurando por pouco tempo, por
iniciativa da própria filha.
Ainda sobre essa temática, pertinente reiterar que, por não
aceitar o avô materno a gravidez da filha e o nascimento da neta,
ora apelada, ele não só criou um distanciamento afetivo em
relação a elas, como também passou a nutrir um sentimento de
raiva em relação ao apelante, reconhecendo a sua esposa (avó

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
11
da apelada), que depôs em Juízo como informante, que um dia
seu marido confundiu o irmão do apelante com o próprio
apelante, e tentou agredi-lo fisicamente.
Relata o apelante que, diante da postura do avô materno da
apelada, com quem ela reside, em algumas oportunidades se
sentiu impossibilitado de visitar a filha, ou mesmo de ter um
convívio mais próximo em eventos familiares e sociais.
No mais, quanto ao impacto psicológico do distanciamento
havido entre as partes, verifico que não é substancial, afinal, a
apelada frequentava, ao menos até a interposição do recurso,
escola pública, sempre obtendo excelentes notas (fls. 63/64), e
atuava como menor aprendiz na parte vespertina e aos sábados
pela manhã.
Além disso, tinha um namoro sólido e bem se relacionava
com amigos e familiares.
Nesse sentido, foi a conclusão do laudo psicológico:
“Diante das informações expostas e cuidadosamente
analisadas, bem como da literatura correlata, é possível constatar
que a adolescente em tela não apresenta: dificuldade de
aprendizagem, fracasso escolar, baixa autoestima, conduta
antissocial, comportamento violento, delinquência
aspectos
amplamente mencionados quando são abordados os efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
12
negativos da ausência paterna. Apesar de não tido em sua
trajetória
um
genitor
presente,
Isadora
apresenta
um
desenvolvimento global adequado para sua faixa etária. Possui
energia vital, apresenta um ótimo desempenho escolar,
conquistou um trabalho e demonstra apreço por ele, mantém um
namoro harmonioso, cultiva amizades, tem um projeto de vida
consistente. Tais aspectos positivos podem ser atribuídos à
resiliência da autora e à relação materno-filiar positiva, que
parece ter atuado como fato protetor quanto à ausência paterna.”
fls. 131
Enfim, por tudo o que foi acima exposto, conclui-se que, na
medida do possível, o apelante bem atendeu aos deveres de
sustento material, educação e guarda/visitas, certo de que
eventual incompatibilidade de gênios entre ele e a filha, não
atinge gravidade suficiente para, no estrito âmbito daquilo que
cabe ao Direito regular, impor a ele o pagamento de indenização
moral ou material à filha.
Ao que parece, toda a celeuma instaurada nos autos
decorreu de uma grande frustração sofrida pela apelada, que
idealizava o pai de uma maneira, sendo que a realidade
apresentada é diversa.
Dito de outra forma, embora não se possa deixar de
reconhecer o distanciamento emocional entre as partes, o perfil
pouco afetuoso do apelante e a maior sensibilidade emocional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002929-39.2016.8.26.0095 -Voto no 01416C
13
apelada, não se constata, pelos elementos apresentados, tenha o
apelante incidido em ato ilícito por abandono emocional, o que
inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para julgar improcedente o pedido inicial (art. 487, I do
Código de Processo Civil).
Diante desse resultado, condeno a apelada ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa,
já abrangida a majoração pela interposição deste apelo,
observada a gratuidade de justiça a que faz jus (art. 85, §§ 2o e
11 do Código de Processo Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator